Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717983-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA BARROS AGRAVADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tiago da Silva Barros (Id. 35939689) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721159-85.2020.8.07.0001, movido contra Credbraz Soluções Financeiras Ltda. (ou Maxter Soluções Financeiras Simples Limitada), que rejeitou os aclaratórios opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora do automóvel, nos seguintes termos: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque a penhora sobre o veículo foi desconstituída na decisão do ID 111653016, já preclusa. Ainda, o veículo indicado apresenta gravame de alienação fiduciária e diversas penhoras anteriores, conforme extrato do ID 105396227, todos com preferência ao crédito objeto da lide. Além disso, o credor não logrou comprovar que o veículo continua apreendido, ressaltando-se, ainda, que fica inviabilizada o seu leilão enquanto perdurar a constrição determinada pelo Juízo Criminal. Assim, mantenho o indeferimento do pedido, nos moldes da decisão anterior. Dessa forma, rejeito os embargos. Intimem-se.” (Id. 124039599 na origem) Narra o Agravante que requereu a penhora do automóvel Porsche Boxster S, placa OZW-0A05, encontrado em pesquisa ao sistema Renajud, mas o pedido foi indeferido, “uma vez que o credor não apresentou qualquer documento que comprovasse que o veículo se encontra no endereço indicado” (Id. 121099413 na origem). O Agravante opôs embargos de declaração e apresentou cópia de relatório de cumprimento dos mandados de busca e apreensão deferidos pela Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília, de agosto de 2020, que comprovam que o veículo está apreendido (Id. 121889903 e Id. 121889908). Argumenta que a inexistência de outras penhoras não é critério legal para autorizar a penhora, nem é impeditiva a natureza criminal da apreensão anterior. Sustenta que a exata localização não é pressuposto para o registro da penhora no Renajud, mas ainda assim conseguiu demonstrar a exata localização do veículo. Aduz haver risco da demora, pela possibilidade de recaírem novas penhoras sobre o bem, bem como preterição do crédito do Agravante em eventual alienação judicial. Requer a antecipação da tutela recursal para o deferimento liminar da penhora. Sem preparo, por pretender a concessão da gratuidade de justiça nesta instância. Junta documentação comprobatória da hipossuficiência econômica (Id. 36436642). É o relato do necessário. Da Gratuidade de Justiça A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a justiça gratuita, goza de presunção relativa. In casu, há que se conceder o benefício pleiteado, pois a documentação apresentada comprova que os rendimentos mensais do Agravante variam em torno de cinco salários mínimos, são diminuídos por empréstimos com desconto em conta corrente (Id. 36436647, Id. 36436650, Id. 36436648 e Id. 36436649). Da Tutela Antecipada Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pretende o Agravante a penhora do veículo encontrado em pesquisa Renajud. Em sede de cognição sumária, vislumbro o preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela pleiteada. Sucede que não há vedação a penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes, desde que respeitada a ordem de preferência para recebimento do crédito (artigos 797, parágrafo único, e 908 ambos do Código de Processo Civil). A existência de gravame de alienação fiduciária também não obsta a penhora, sendo plenamente possível a penhora dos eventuais direitos aquisitivos do devedor sobre o bem. Assim tem decidido este eg. Tribunal de Justiça em casos análogos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS PREEXISTENTES. NOVA PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A existência de penhora anterior não impede nova constrição. Ou seja, não há vedação legal à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes, desde que respeitada a ordem de preferência para recebimento do crédito (arts. 797, parágrafo único, e 908 ambos do CPC). Precedentes. 2. O fato de existirem outras penhoras sobre os imóveis capazes de reduzir as chances de efetivo recebimento por parte do agravante, não se mostra fundamento idôneo a ponto de impedir a averbação de nova penhora em nome do credor/exequente. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1425373, 07031025120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RENOVAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. DÉBITO NÃO SATISFEITO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PENHORA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou a alegação de excesso de penhora arguida pelo ora agravante. 1.1. A controvérsia dos autos, portanto, consiste em definir se a existência anterior de penhora no rosto nos autos impediria a existência de outros atos constritivos, no caso penhora de imóvel, considerando que o valor do crédito do devedor é supostamente superior à dívida em execução. 2. A penhora no rosto dos autos não satisfaz, por si só, o cumprimento da obrigação pecuniária, eis que depende ainda do preenchimento de variadas condições verificadas no processo onde determinada, notadamente o reconhecimento de um crédito de titularidade do devedor e, o que é mais importante, o efetivo depósito de numerário suficiente para satisfazer a obrigação deste. 3. A efetivação de duas penhoras no rosto dos autos não implica excesso de penhora e não impede que o credor procure outros bens passíveis de constrição que possam satisfazer seu crédito de forma mais eficaz, mormente quando, a toda evidência, a obrigação permanece insatisfeita. 4. Conforme o princípio fundamental do Processo Civil insculpido no art. 4° do CPC, "As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", e não é condizente com este mandamento legal impor ao credor que permaneça indefinidamente esperando até que o crédito do devedor, onde determinada a penhora, seja satisfeito, se é que efetivamente será. 5. A postura ativa do credor é inerente ao processo de execução que se desenvolve no seu interesse e, por isso mesmo, adequadas as tentativas de penhora requeridas pelo credor, até que cumprida adequadamente a execução, mormente, repito, quando as medidas anteriores não lograram o êxito desejado. 6. Descabidas as alegações de abuso de autoridade e de vício na realização da penhora do imóvel. No primeiro caso, porque a decisão judicial se limitou a acolher o pleito legítimo formulado pelo credor, hábil à satisfação de seu crédito, sem que se possa cogitar de excesso. No segundo caso, porque a ordem judicial se limita a tornar indisponível o imóvel, impedindo que seja transmitido a terceiros, de modo a tornar subsistente a constrição ainda que eventuais outras ordens de penhoras anteriores sejam levantadas. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1410772, 07336976720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, o sistema RenaJud é ferramenta eletrônica instituída para integrar o Poder Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, que permite o envio em tempo real de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora, ao sistema de controle do Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam, para conferir efetividade às decisões judiciais executórias, impedindo a disposição dos automóveis alcançados, viabilizando sua localização e encaminhamento à expropriação. Portanto, a exata localização do veículo não é pré-requisito para a penhora e registro no Renajud, bastando a confirmação da propriedade do executado. A localização do veículo para avaliação e eventual expropriação é consequência da penhora, não pressuposto. Cito precedentes desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PENHORA. PATRIMÔNIO EXCUTÍVEL. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA. DEFERIMENTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SISTEMA CONVENIADO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (RENAJUD). PRETENSÃO. DEFERIMENTO. IMPUTAÇÃO DE DILIGÊNCIAS AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO VOLVIDAS À LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. INOCORRÊNCIA. MERO REGISTRO DE RESTRIÇÃO. EVENTUAL APREENSÃO EM DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS E ROTINEIRAS. DEFERIMENTO (CPC, ART. 139, IV). PRESTÍGIO AOS PRIMADOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O REnajud encerra sistema eletrônico que, criado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, interliga o sistema judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAM, permitindo a ferramenta eletrônica consultas e o envio ao sistema de controle do Registro Nacional de Veículos Automotores - Renavam, em tempo real, de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora, de modo que seu manejo visa conferir efetividade às decisões judiciais, inclusive no ambiente executivo, legitimando que sejam apostas no registro do órgão de controle constrições que alcançaram veículos como forma de, além de obstar a disposição dos automóveis alcançados, ser viabilizada sua localização e encaminhamento à expropriação. 2. O veículo penhorado deve ser encaminhado a alienação judicial como forma de com o produto arrecadado ser satisfeito o débito exequendo, afigurando-se legítimo o manejo de todos os meios legais para a consumação da medida, inclusive a anotação de restrição administrativa no cadastro do automóvel via sistema RenaJud, medida que, aliás, encerra um dos objetivos e fundamentos da criação do sistema, e, uma vez deferida, não demandará atuação específica e pontual dos órgãos de trânsito e de segurança, uma vez que eventual localização e apreensão do veículo sobre o qual recaíra a restrição somente será realizada no exercício das atividades ordinárias dos órgãos, perdurando até que seja localizado, contudo, a indisponibilidade e restrição averbadas. 3. De conformidade com o preceituado no artigo 139, inciso IV, do CPC, impõe-se ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, descerrando que, encerrando a restrição de circulação a ser consumada pelo sistema eletrônico fórmula de efetivação da penhora, deve ser consumada na conformidade da gênese da ferramenta eletrônica e em prestígio aos primados da economia e celeridade processuais, e, inclusive porque todos os órgãos públicos devem participar da realização da prestação jurisdicional segundo seus objetivos institucionais. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1414403, 07011313120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO PENHORADO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. PRESSUPOSTOS FÁTICOS AUTORIZADORES DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MEDIDA EXCEPCIONAL NECESSÁRIA E ÚTIL À EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema RenaJud é uma ferramenta eletrônica instituída para interligar o Poder Judiciário ao DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, com a finalidade de facilitar as consultas e o envio de ordens judiciais de restrição de veículos. 2. O registro de restrição da circulação do veículo, por meio do sistema RenaJud, tem por escopo assegurar a penhora deferida pelo magistrado, visto que se trata de constrição destinada a satisfazer o crédito excutido por meio de oportuna alienação, já que o devedor não atuou positivamente para acatar voluntariamente a ordem judicial de pagamento. Nessa senda, a anotação de impedimento judicial de circulação que possibilita a apreensão do veículo se coaduna com o princípio da efetividade da tutela executiva e guarda plena compatibilidade com a necessidade de que haja reposta estatal condizente com as barreiras erguidas pelo executado para o cumprimento da decisão judicial. 3. Malgrado excepcional a medida instituidora de restrição à circulação de veículo objeto de penhora, necessária e útil se mostra para o caso concreto em que atendidos seus pressupostos fáticos autorizadores: a condição de inadimplente do proprietário, que deixou de pagar dívidas vencidas, as quais são objeto de cobrança em demanda executiva em que não localizados bens penhoráveis, salvo o veículo registrado em seu nome (do devedor/executado). Providência que viabiliza a célere apreensão do automóvel como forma de satisfazer o crédito excutido. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1401492, 07312423220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ante a possível alienação do bem – plausível pela existência de outras penhoras – com preterição ao crédito do Agravante. Ante o exposto, concedo a gratuidade de justiça ao Agravante para fins de afastar a exigência do preparo e antecipo a tutela recursal para determinar a penhora do automóvel Porsche Boxster S, placa OZW-0A05. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora